Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO EXCESSIVO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. Nos termos do artigo 18, da Portaria 1.095/18, do Ministério da Educação, o prazo máximo para expedição de diplomas é de 60 dias, podendo chegar a 270 dias se consideradas as fases demais fases inerentes aos procedimentos de registro. O atraso injustificado na expedição de diploma universitário de aluno que colou grau há mais de dois anos causa dano moral indenizável, especialmente diante da necessidade de apresentação do documento em processo seletivo no qual logrou aprovação. O quantum indenizatório atinente ao dano moral baseia-se nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pela parte ofendida, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Se observados tais critérios, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo a quo.